Tribunal: STF
Processo: RE 1397221
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 22 REALIZADO NA ORIGEM. AVALIAÇÃO QUANTO AO DEVER DE LEALDADE DE PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DE IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO. REEEXAME DE FATOS E PROVAS E DO TEOR DO EDITAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA. LEGALIDADE. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSO CRIMINAL COMPORTAMENTO SOCIAL INADEQUADO. DECLARAÇÕES FALSAS/INEXATAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADO. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.”



    (e-doc. 8; grifos acrescidos)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega a violação dos arts. 5º, incs. LIII, LIV, LV e LVII; 37, incs. I e II; e 41 da Constituição da República, afirmando que a eliminação do concurso resultou em contrariedade aos princípios da presunção de inocência, do acesso aos cargos públicos, da proporcionalidade e da razoabilidade. Assevera a desnecessidade de relatar a existência de processos em que não havia sequer condenações, tendo em vista a orientação do Supremo Tribunal Federal segundo a qual não é possível a exclusão de candidato com base em processos criminais sem trânsito em julgado. Sustenta que os documentos que levaram à eliminação do concurso tinham sido aceitos no momento da inscrição pela banca examinadora. Aduz ser irrelevante a omissão na declaração prestada, porquanto a finalidade da investigação de conduta no concurso é verificar se os concorrentes possuem atributos pessoais para assumir o cargo de policial civil (e-doc. 12).



    3. O Estado do Paraná, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Destaca a incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF e a ausência de violação ao princípio da presunção de inocência (e-doc. 13).



    4. O processo foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral. Em juízo de adequação, o Colegiado a quo manteve os acórdãos recorridos. Eis a síntese do julgado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO A DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO EXCLUÍDO NA FAZ DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA. DECISÃO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 560900/DF, QUE FIXOU TESE NO SENTIDO DE QUE, ‘SEM PREVISÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLÁUSULA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE RESTRINJA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU A AÇÃO PENAL’. AUSÊNCIA DE LEI NESSE SENTIDO NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA C. CÂMARA CÍVEL, AINDA QUE POR OUTRO FUNDAMENTO. CANDIDATO QUE, APESAR DE NÃO POSSUIR SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRA SI À ÉPOCA DO CERTAME, OMITIU INFORMAÇÕE SOBRE SUA VIDA PREGRESSA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. TESE 16 DA 9ª EDIÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    É o relatório. 



    Decido.



    5. No caso sob exame, discute-se a aplicação do Tema RG nº 22, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” 



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020).



    6. O Colegiado da origem manteve as decisões proferidas ante os seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado no v. acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, José Rideo Sampaio foi aprovado no concurso público de Investigador da Policia Civil do Quadro Próprio de Pessoal do Departamento da Polícia Civil do Paraná, nas provas de conhecimentos gerais, de conhecimentos específicos, de higidez física e de aptidão física. Foi desclassificado, através do Edital nº 45/2012, na prova de investigação de conduta, porque respondia a processo criminal, além de omitir informações de imprescindível relevância para a avaliação de sua conduta. 



    Como se sabe, em alguns concursos públicos, o edital prevê que os candidatos serão submetidos a uma fase denominada de ‘sindicância da vida pregressa e investigação social’. 



    Nesta etapa, o órgão ou entidade que está realizando o concurso coleta informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato, a fim de avaliar se ele possui idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado. 



    A jurisprudência do STJ entende que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Em precedente da 6ª Turma, a Corte decidiu que deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público. 



    A maioria das leis que rege as carreiras prevê que um dos requisitos para que qualquer pessoa tome posse no cargo público é a idoneidade moral. Sendo provada a falta dessa condição, é juridicamente possível a eliminação do candidato. Outro fundamento que pode ser invocado para justificar essa medida é o princípio constitucional da moralidade (art. 37 da CF/88). 



    Vale ressaltar, porém, que a investigação social não pode ter caráter classificatório, ou seja, não interfere na pontuação dos candidatos. Se o eliminado discordar dos critérios utilizados pela banca pode buscar auxílio do Poder Judiciário, que tem competência para analisar o ato de exclusão do candidato quando houver flagrante ilegalidade ou descuprimento [sic] do edital. 



    Nesse sentido, entende-se que ‘não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público.’ (STF. 1a Turma. ARE 753331 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/09/2013). 



    No julgamento do RE 560.900, o STF fixou entendimento no sentido de que o fato de haver instauração de inquérito policial ou propositura de ação penal contra candidato, por si só, não pode implicar a sua eliminação. 



    A eliminação, nessas circunstâncias, sem o necessário trânsito em julgado da condenação, violaria o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    O STF reafirmou esse entendimento e fixou a seguinte tese em repercussão geral: 



(...)



    No caso dos autos, tem-se que o apelante foi aprovado no concurso público Investigador da Policia Civil do Quadro Próprio de Pessoal do Departamento da Polícia Civil do Paraná, conforme Edital nº 001, de 21 de dezembro de 2009. 



    Porém, apesar de aprovado nas etapas anteriores, foi desclassificado na Prova de Investigação de Conduta, por meio do Edital nº 45/2012, por ‘indicação de desvios comportamentais na vida particular, que não o recomendam para o exercício do cargo policial civil, e omissão de dados na sua declaração’. 



    Pois bem. 



    Na hipótese, não se ignora que, em favor da tese do apelante, tem-se o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), reforçado pelos princípios da liberdade profissional (art. 5º, XIII) e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I). 



    Por outro lado, a conduta da Administração Pública poderia ser amparada pelo princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput). 



    Diante desse conflito, o Min. Relator Luis Roberto Barroso apresentou duas regras para a ponderação dos valores em jogo e a determinação objetiva de idoneidade moral, quando aplicável ao ingresso no serviço público mediante concurso: 



    1ª regra: só se pode eliminar o candidato se houver condenação: - definitiva (transitada em julgado); ou - pelo menos a existência de condenação por órgão colegiado (ex: Tribunal de Justiça), aplicando-se por analogia o que prevê a Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010), critério que já foi aplicado mesmo fora da seara penal. 



    2ª regra: é necessário que a necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. Nem toda condenação penal deve ter por consequência direta e imediata impedir alguém de se candidatar a concurso público.



    Entretanto, para concorrer a determinados cargos públicos, pela natureza deles, é possível, por meio de lei, a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato. Por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública. 



    A partir do voto do Min. Roberto Barroso, é possível que chegar a algumas conclusões sobre o tema: 



    1) Em regra, não é permitida a eliminação de candidato a concurso público pelo simples fato de ele responder a inquérito ou a ação penal. Isso viola os princípios da presunção de inocência, da liberdade profissional e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. 



    2) É possível, no entanto, que a lei preveja, para determinados cargos públicos, a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato, como, por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública. 



    3) Para esses cargos, é possível que a lei preveja a eliminação do candidado [sic] que tenha contra si condenação definitiva ou condenação de órgão colegiado (ainda que sujeita a recurso). Vale ressaltar também que é necessário que exista uma relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. Logo, a lei não pode prever, de forma genérica, que toda condenação penal deva ensejar a proibição do indivíduo de se candidatar a concurso público. 



    Na hipótese, entendeu-se, num primeiro momento, que a exclusão do apelante estava justificada, pois ele possuía comportamento inadequado e incompatível com a função policial, por responder a inquéritos policiais por lesão corporal e embriaguez no volante. 



    Contudo, não há notícia no sentido de que havia, à época da deflagração do concurso, condenação contra o candidato, tampouco lei específica da carreira prevendo a possibilidade de exclusão nestes casos. 



    De toda forma, como constou expressamente do v. acórdão que negou provimento à apelação do candidato, 



    Além de responder a inquéritos policiais e a processo criminal, restou comprovado que o autor mentiu e omitiu diversas informações de imprescindível relevância para a avaliação de sua conduta, assinando declaração com informações falsas, o que compromete sua permanência no certame. José Rideo Sampaio, em 13 de janeiro de 2012, declarou: ‘não fui indiciado, processado ou condenado em ação penal, bem como não ter respondido qualquer procedimento administrativo, e que não sou dependente de álcool ou outra substância entorpecente (mov. 1.11). 



    Assim, aplica-se ao caso a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RMS 39.108/PE, no sentido de que ‘A omissão do candidato em prestar informações, conforme determinado pelo edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a sua eliminação do concurso público. 



    Por outras palavras, embora se verifique, nesta oportunidade, que um dos fundamentos utilizados pela decisão embargada está, de fato, em contradição com o entendimento atual do c. Supremo Tribunal Federal, não é o caso de exercer o Juízo de Retratação, pois subsiste a impossibilidade de acolhimento do pedido do apelante com base no entendimento específico de que a omissão de informações enseja sua eliminação do certame, conforme previa o item 6.21 do edital, in verbis: 



    6.21. O candidato que fizer declarações falsas ou inexatas na ficha de inscrição terá a mesma cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes, bem como responde sob as penas da lei por eventuais declarações falsas. 



    Consoante se extrai do v. acórdão, ‘O edital, portanto, tem previsão expressa de eliminação do candidato que prestar declaração falsa ou inexatas na ficha de inscrição. Dessa forma, a análise de conduta do candidato visa aferir se o seu comportamento condiz com uma conduta esperada do ocupante do cargo público, o que por certo não se afigura na presente situação’.



    Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



(...)



    Por tudo isso, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso interposto por JOSÉ RIDEO SAMPAIO e manteve o julgamento de improcedência do pedido inicial por ele apresentado. 



    Do exposto, voto no sentido de não exercer o Juízo de Retratação”



    (e-doc. 27; grifos acrescidos).



    7. Como se pode notar, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e do teor do edital do certame, seria possível concluir de forma diversa do que pleitado pelo recorrente e do consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de modo a considerar o candidato como detentor de idoneidade moral, o que é inviável no campo extraordinário, de acordo com os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.315.284-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



     (ARE nº 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 21/08/2018; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.179.883-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a gratuidade de justiça deferida (e-doc. 4, p. 3-4).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator